Tribunal: TJDFT
Processo: 0004463-08.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004463-08.2017.8.07.0005 APELANTE: OASIS DAY CLINIC LTDA - ME APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição Id. 33830763 (pedido de prosseguimento do julgamento). Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora